Tribunal: TJMT
Processo: 1005539-65.2019.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005539-65.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANAIR RONDORA BARBOSA CUNHA - CPF: 274.493.271-04 (APELANTE), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANTONIO RODOLPHO DE MENDES FREIRE E FRANCO - CPF: 227.466.758-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
TUTELA CAUTELAR CONVERTIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
DISCUSSÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE DO CONTRATO E DA VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
– DESCONTO DE PARCELAS MENSAIS DESDE 2015 –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE
–
REQUERENTE QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR
–
IMPOSSIBILIDADE
– COISA JULGADA RECONHECIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É de se observar que a
Requerente
pretende rediscutir questões já enfrentadas e decididas em processo anterior, processado e julgado em 2018,
inclusive com a apresentação do contrato debatido nos autos, razão pela qual o reconhecimento da coisa julgada é medida que se impõe.

2.
O nosso ordenamento jurídico não permite a rediscussão sobre os mesmos fatos e fundamentos jurídicos diretamente relacionados com o objeto de ação ajuizada, processada e decidida anteriormente, na medida em que a matéria se encontra encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, em consonância com o disposto nos arts. 507 e 508 do CPC.

3
.
Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANAIR RONDORA BARBOSA CUNHA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
Tutela Cautelar convertida em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.º 1005539-65.2019.8.11.0006
, movida em face de
BANCO PAN S.A.
, que
julgou EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. V e §3º do CPC
,

ante o reconhecimento da coisa julgada; com a consequente condenação da Requerente ao pagamento das custas, com a ressalva de que a exigibilidade de pagamento fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id. 200508708) a Apelante sustenta que
“pode-se ver da r. sentença a mesma é contraditória com a própria condução empregada pelo Juízo e não compatível com o atual Código de Processo Civil, vez que tem por fundamento a preliminar que já havia sido refutada nos autos por esse juízo na decisão sob o id. 28496339, ferindo, na consequente, os princípios processuais da primazia de mérito e da causa madura, razão pela qual o provimento do presente recurso é o que se pede”
.

Sustenta que o juiz
a quo
, ferindo o princípio da primazia de mérito e da causa madura, deixou de analisar o mérito da demanda extinguido o fito com base em fato/argumento que já foi refutado anteriormente, razão pela qual requer o provimento do apelo para que seja anulada a r. sentença recorrida e que se determine a apreciação do mérito, com base nos artigos 4º e 332 do CPC/15.

Diante disso, quanto ao mérito da demanda, sustenta a abusividade na imposição de contratação diversa daquele que se pretendia contratar, uma vez que a Requerente, ora Apelante, fora levada a contratar um empréstimo na modalidade de cartão de crédito com margem consignável, modalidade diversa e excessivamente prejudicial daquela em que estava habituada a contratar, qual seja, empréstimo consignado em folha de pagamento, violando o disposto nos artigos 39, inc. V e XII, 52 e 54, §3º ambos do CDC.

Sob esse argumento, pugnou pela
“REFORMA da r. sentença de NB. 134028307, em face do princípio da primazia de resolução de mérito, forte o artigo art. 4º do CPC/15, bem como seja declarada a nulidade do negócio jurídico e conhecida a ilegalidade do débito cobrado, cessando em definitivo qualquer desconto direto na folha de salário da Recorrente, com o julgamento procedente de todos os pedidos lançados na ex exordial”
, bem como, pela condenação do Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões pelo apelado apesar de devidamente intimado, conforme movimentação processual dos autos na instância de origem.

Consta nos autos que foi concedido à
Apelante o benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a Requerente ajuizou
Tutela Cautelar Antecedente de Exibição de Documentos
, e posteriormente
Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Repetição de Indébito e Dano Moral
alegando, em síntese, que desde 2015 vem sofrendo descontos indevidos em seu provento, inclusive com a negativação indevida de seu nome em 2018, razão pela qual em 2015 ajuizou uma ação em face da Requerida para desconstituir a cobrança que vinha sendo efetuada a título de “encargos de parcelamento” e em 2018, após a negativação de seu nome, ajuizou outra ação pretendendo o reconhecimento da inexistência de dívida e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais; ambas as ações tramitaram perante o Juizado Especial, sendo a primeira sob o n.º 8012024-98.2015.8.11.0006 e a segunda sob o n.º 1006096-86.2018.8.11.0006.

Todavia, a primeira ação (8012024-98.2015.8.11.0006) foi jugada improcedente em grau de recurso, em razão do reconhecimento da regularidade da cobrança dos “encargos de financiamento” por parte da Requerida, e a segunda ação (1006096-86.2018.8.11.0006) foi extinta sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da litispendência para com a primeira ação.

Diante desse contexto, a Requerente ajuizou a presente ação pugnando pela apresentação dos contratos que subsidiam as cobranças a que vem sendo submetida desde 2015, para então verificar a legitimidade da cobrança.

O contrato
(id. 125160183)
foi apresentado juntamente com a contestação
(id. 125160180)
e, posteriormente, a Requerente apresentou o pedido principal (
id. 125160194
) denominado
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA”
sustentando que diante da exibição de documento (contrato) por parte da Requerida restou comprovada a abusividade perpetrada pelo Requerido que impôs à Requerente a contratação de um serviço diverso do pretendido, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da nulidade do negócio jurídico (empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado), com a consequente condenação do Requerido à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, argumenta que a primeira tentativa de obter informações acerca da origem e evolução da dívida se deu em 2015 por meio do ajuizamento de ação que tramitou sob o n.º 8012024-98.2015.8.11.0006
“onde obteve êxito em primeiro grau de jurisdição (...) Contudo Excelência, a Requerida recorreu à Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e (...) restou provido o Recurso Inominado, determinando-se a reforma da Decisão prolatada em primeira instância tendo em vista a Turma não ter vislumbrado má-fé da Requerida tendo em vista a ausência do contrato de empréstimo nos autos”
.

Sustentou, ainda que a segunda tentativa de obter o contrato e explicações quanto à origem e evolução da dívida se deu em 2018, por meio do ajuizamento de ação de indenização que tramitou sob o nº 1006096-86.2018.8.11.0006,
“no entanto, o contrato novamente não foi apresentado e a ação foi julgada em 21/05/2019 SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO sob a alegação de LISTISPENDÊNCIA”
.

Os autos foram submetidos à audiência de conciliação (id. 125154983) e, posteriormente, a Requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 125154989).

Diante desses fatos, sobreveio a sentença que
julgou EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista o reconhecimento da coisa julgada
.

A Requerente opôs embargos de declaração (id. 125154992) ante a violação do princípio da não surpresa, os quais foram rejeitados.

Após a Requerente interpor recurso de apelação, o qual foi provido para, reconhecendo a violação ao princípio da não surpresa, anulou a r. sentença e determinou o retorno dos autos para prosseguimento do trâmite processual com observância dos princípios procedimentais do ordenamento jurídico pátrio (id, 133123693).

Desse modo, os autos retornaram à origem, a Requerente foi intimada para apresentar impugnação à contestação, o que o fez conforme petição lançada no id. 200508705, o Requerido nada mais manifestou.

E, diante dos fatos, sobreveio nova sentença (id. 200508707)
que
julgou EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista o reconhecimento da coisa julgada
.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadamente expostas no relatório, assim como as contrarrazões apresentadas pelo Requerido.

Sem razão a Apelante
.

In casu
,
em que pese a Requerente, ora Apelante, reconhecer a contratação do serviço de cartão de crédito, ajuizou a presente pretendendo, inicialmente, a apresentação do contrato de cartão de crédito que deu azo às cobranças que vem sendo debitadas de seus rendimentos desde o ano de 2015, para tanto, alegou que as ações propostas em 2015 e 2018 não tinham como objeto a discussão quanto a legalidade do contrato e de suas cláusulas, mesmo porque a ação proposta em 2018 (1006096-86.2018.8.11.0006) foi extinta sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da litispendência para com o processo ajuizado em 2015 (8012024-98.2015.8.11.0006), o qual foi julgado improcedente, contudo sem a apreciação do contrato.

Entretanto, compulsando os autos n.º 8012024-98.2015.8.11.0006 vê-se claramente que a regularidade da contratação foi debatida nos autos, conforme destaco da contestação ofertada pelo Requerido (autos n.º 8012024-98.2015.8.11.0006 – id. 3808873), vejamos:

Tanto é verdade que o mencionado contrato foi acostado aos autos n.º 8012024-98.2015.8.11.0006, em anexo à contestação (autos n.º 8012024-98.2015.8.11.0006 – id. 3808873 – p. 10), vejamos o contrato:

A mencionada ação foi julgada parcialmente procedente, ao fundamento de que, apesar de comprovada a contratação do serviço de cartão de crédito, o Requerido não demonstrou que houve atraso no pagamento da parte da fatura não descontada em folha de pagamento, razão pela qual não conseguiu explicar a que se referiam os encargos discutidos naqueles autos (
8012024-98.2015.8.11.0006
).

Contudo, o Requerido interpôs o competente recurso de apelação e a e. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso decidiu pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, uma vez que na sistemática dos cartões de crédito consignados em folha de pagamento
“a ausência de pagamento do valor integral da fatura, isto é, o adimplemento tão somente do valor mínimo e a incidência dos juros contratualmente previstos, justificam o crescimento progressivo do montante da dívida”
. E o v. acórdão transitou em julgado sem a interposição de recurso pela Requerente.

Nesse contexto, destaco a fundamentação contida na r. sentença, por não demandar reparos, vejamos:

“(...) A medida adotada pelo Julgador primevo, de reconhecer de ofício a referida preliminar, sem conceder às partes oportunidade para se manifestarem previamente sobre o tema, implicou em decisão surpresa, vedada expressamente pelo CPC/2015, especificamente pelos seus arts. 9º e 10.

Ocorre que, após o retorno dos autos da Instância Superior, a parte autora foi intimada para manifestar sobre aludida preliminar; contudo, não trouxe argumentos hábeis a rechaçar as declarações apresentadas pela parte requerida em sua peça contestatória.

A autora pretende, na presente ação, a nulidade do contrato que originou a negativação de seu nome, sob o argumento de que a ficha cadastral/proposta de adesão emitida pelo Banco Cruzeiro do Sul, além de constar sem data e local de assinatura, possuía indícios de falsificação.

Contudo, ao analisar os autos n. 8012024-98.2015.8.11.0006 (ID 2739052), verifica-se que, diversamente do que alega nesta actio, a parte autora reconhecia o contrato outrora pactuado, cujo objeto de discussão se limitava aos encargos financeiros inclusos nas faturas, posto que alegava a mera cobrança de débito já quitado.

Por conseguinte, naquele feito, apesar de ter sido proferida sentença de parcial procedência (ID 10437876 – autos n. 8012024-98.2015.8.11.0006), esta foi reformada pelo Acórdão julgado em 24/08/2018 (ID 15483717), que transitou em julgado em 17/09/2019 (ID 24017603), do qual constou o seguinte dispositivo:

“(...) Além disso, observo que o saldo total da fatura com vencimento em 15.10.2013 não foi quitado pela consumidora, pois o único pagamento realizado foi o descontado em sua folha de pagamento. Se houve apenas o pagamento do valor mínimo, é devida a cobrança a titulo de encargos de financiamento, pois se refere aos encargos moratórios decorrente do saldo devedor. Tal situação se repetiu nas demais faturas que consta a cobrança a título de encargos financeiros. Assim, no presente caso, a autora, em diversos meses, adimpliu valores inferiores ao total da fatura, o que legitima a cobrança de encargos moratórios e justificam o crescimento do montante da dívida. Deste modo, caiba a Reclamante comprovar que efetuou o pagamento do valor integral, além dos descontados em folha de pagamento, de cada fatura questionada, para que não houve cobrança a titulo de encargos financeiros. Desta forma, a meu ver, não restou evidenciada falha na prestação de serviço da instituição financeira. Por se tratar de cobrança devida, que não dá ensejo à indenização de tal natureza. Ante o exposto, conheço do recurso interposto, dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)” (Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos).

(...)

Destarte, consoante acima transcrito, já foi decidido quanto ao reconhecimento da validade do negócio jurídico, haja vista que naquela oportunidade a nulidade do ato sequer foi objeto de discussão, bem como reconhecida a legitimidade do débito negativado, de modo que não há que se suscitar, nesta oportunidade, qualquer falsidade/nulidade/ausência de autenticidade das firmas postas no contrato.

De igual modo, revela-se descabida a discussão de suposta abusividade das cláusulas contratuais, haja vista que a modalidade contratada estava expressamente disposta no contrato, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar o pagamento do integral do empréstimo – o que não fez, de modo que assumiu o risco de incidir em crédito rotativo, cujos juros também restou pactuado – e sequer discutido pela autora.

Destaca-se que as faturas juntadas pela própria autora evidenciam a modalidade contratada, referente ao contrato de cartão de crédito, bem como discriminam que os pagamentos consignados realizados se limitavam ao montante do mínimo da fatura, de modo que se revela descabida a alegação de desconhecimento de tal modalidade, sob pena de infringir a teoria do “venire contra factum proprium”.

Verifica-se, portanto, que o inconformismo da autora em face do Acórdão proferido nos autos n. 8012024-98.2015.8.11.0006 não autoriza a interposição de nova ação, quando deveria ter sido o proposto o recurso adequado, incidindo em coisa julgada. (...)”

Logo, diferentemente do que vem sendo argumentado pela Requerente, a validade do contrato foi debatida nos autos do Processo n.º
8012024-98.2015.8.11.0006, inclusive com a apresentação do contrato, razão pela qual o reconhecimento da coisa julgada é medida que se impõe.

Diante do contexto dos autos, vale frisar que o nosso ordenamento jurídico não permite a rediscussão sobre os mesmos fatos e fundamentos jurídicos diretamente relacionados com o objeto de ação ajuizada, processada e decidida anteriormente, na medida em que a matéria se encontra encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, em consonância com o disposto nos arts. 507 e 508 do CPC, vejamos:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - COISA JULGADA - REQUERENTE QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A coisa julgada é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido). As matérias com relação à revisão de contrato bancário firmado entre as partes, repetição de indébito e indenização por danos morais restam decididas e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertadas pela coisa julgada formal e material”
(TJ-MT 10136491120208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022).

Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenado, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
(N.U 1006194-38.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA INCLUSÃO INDEVIDA NO SPS E SERASA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REVOGADA - COISA JULGADA - REQUERENTE QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

As matérias com relação à revisão de contrato bancário firmado entre as partes, repetição de indébito e indenização por danos morais restam decididas e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertadas pela coisa julgada formal e material.

Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.
(N.U 1018246-12.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022) (Destaquei)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência porque não foram expressamente fixados na r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024